Tribunal: STF
Processo: RE 1534496
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1°, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/03. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. ABSOLVIÇÃO. DO COTEJO ENTRE AS NARRATIVAS DOS POLICIAIS, DIVERGENTES EM PONTOS RELEVANTES, E DA TESTEMUNHA JOYCE, RESULTA DÚVIDA ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM, VEZ QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM DEMONSTRAR, ESTREME DE DÚVIDA, PERCEPÇÃO EX ANTE DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DENTRO DA RESIDÊNCIA A PERMITIR O INGRESSO. EM JUÍZO, O POLICIAL EMERSON REFERIU QUE O PORTÃO DA RESIDÊNCIA ESTAVA ABERTO E QUE O BALDE COM PLANTAS CARACTERÍSTICAS DE MACONHA FORAM LOCALIZADAS NA ÁREA DA CASA, A INDICAR QUE ADENTRARAM AO PÁTIO DO IMÓVEL. NA DELEGACIA, POR SUA VEZ, NÃO MENCIONARAM HAVER UM PORTÃO, APENAS QUE " EM FRENTE À RESIDÊNCIA, NA ÁREA DA RESIDÊNCIA, FOI VISUALIZADO EM UM BALDE BRANCO DIVERSAS MUDAS DE PLANTA CONHECIDA COMO MACONHA ". O POLICIAL RUDIMAR NÃO ESPECIFICOU A DILIGÊNCIA EM JUÍZO. HÁ DÚVIDA SE O CENÁRIO FLAGRADO NA VIA PÚBLICA REVELAVA FUNDADAS RAZÕES PARA VISLUMBRAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA A LEGITIMAR O INGRESSO SEM AUTORIZAÇÃO. NESTE CONTEXTO, OUTRA CONCLUSÃO NÃO DECORRE SENÃO A DE AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO, EM FACE DAS CONTRADIÇÕES APRESENTADAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM A CONDUZIR, AINDA, A RELEVANTES INDICATIVOS DE PROVA ILÍCITA. A CONCLUSÃO É QUE HÁ DÚVIDA SOBRE A PRÁTICA DO DELITO POR PARTE DO ACUSADO, DEVENDO SER APLICADO, NO PONTO, O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a legalidade da busca domiciliar, ante a existência de fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente.



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem reconheceu a ilicitude da prova obtida na busca domiciliar porquanto haveria “dúvida se o cenário flagrado na via pública revelava fundadas razões para vislumbrar situação de flagrante no interior da residência a legitimar o ingresso sem autorização.”



    No caso, a entrada na residência pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, com amparo em elementos que indicavam a suspeita de situação autorizadora do ingresso no domicílio sem mandado judicial. Como ressaltou o Ministério Público no bojo da peça recursal, o ingresso em domicílio foi motivado por atitude objetivamente suspeita.



    Como se extrai dos autos, os policiais militares, após recebimento de denúncia anônima qualificada dando conta de que o recorrido teria em sua residência alguns pés de maconha e arma de fogo, pois efetuava disparos à noite, se deslocaram até a frente do imóvel e, da via pública, avistaram um balde, com plantas características de maconha, a ensejar situação de flagrante delito e fundadas razões para o ingresso domiciliar. 



    Confira-se, pois, o teor dos depoimentos dos policiais colhidos em sede judicial:



    “ O Policial Militar RUDIMAR disse que receberam a denúncia de que havia um pé de maconha no imóvel. Em averiguação, seu colega localizou a arma de fogo. Informou que o réu não estava em casa, apenas a esposa dele. 



    O Policial Militar EMERSON referiu terem recebido informações de que o réu teria em sua casa alguns pés de maconha e que ele possuía um revólver e efetuava disparos à noite. Duas guarnições deslocaram até a residência do réu para averiguações. No local, o portão estava aberto, então entraram e na área da casa visualizaram um balde "com a plantação de maconha". No interior da residência, localizaram um revólver, calibre 38, com numeração raspada, e munições. A companheira do réu teria dito que os objetos eram dele.”



    Destacando a legalidade da ação policial, o voto divergente do acórdão recorrido assim consignou (id: f46c15d5):



    “Na espécie, tenho que a ação policial se deu a partir de fundadas suspeitas, lastreadas em juízo de constatação decorrente do devido cumprimento legal de ofício, descritas com precisão na prova carreada, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas pelos indícios e pelas circunstâncias do caso.



     Como visto, os policiais receberam denúncia anônima de que havia um "pé de maconha" na frente de uma residência e foram averiguar. De fato, encontraram a dita planta, o que configurou situação de flagrância apta a legitimar as diligências policiais realizadas no interior da residência, onde localizada a arma de fogo. 



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, " o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo" (AgRg no AgRg no HC n. 695.575/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022). 



    No caso em tela, foi justamente o contexto fático anterior à invasão - possível ocorrência de tráfico de drogas, posse e porte de arma - que permitiu a suspeita acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demandava ação imediata por parte dos agentes públicos, revelando-se possível a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio. 



    Nesse contexto, o agir da polícia estava legitimado, não havendo que falar em ilicitude nas provas obtidas através do ingresso dos agentes públicos no domicílio do réu, diante da efetiva existência de fundadas suspeitas para tanto.”



    Além disso, foram apreendidas dentro da residência: um revólver, com numeração raspada e suprimida, marca Rossi, calibre 38, 01 (um) coldre, 26 (vinte e seis) munições calibre 38, marca CBC, intactas, 01 (uma) munição calibre 38, marca PMC, intacta, 01 (uma) munição calibre 38, marca WINCHESTER, intacta.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido, ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:   



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



(RE 1459386 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTS. 304 E 297 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. [...] 9. Agravo interno desprovido, prejudicada a petição nº 62.685/2023.



(HC 229194 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-08-2023 PUBLIC 21-08-2023)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e restabelecer a sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Erechim (id: 34b67f0b).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente